Tribunal: TJMT
Processo: 0030423-85.2010.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030423-85.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARP- COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 01.984.978/0001-06 (APELANTE), ALZIRA DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 378.757.601-00 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MARIO DE ARRUDA PINTO - CPF: 284.796.701-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARIO DE ARRUDA PINTO - CPF: 284.796.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARP- COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 01.984.978/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS
GARANTIDO INTEGRAL
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a inconstitucionalidade do crédito tributário referente ao
ICMS Garantido Integral
, julgando extinto o executivo fiscal nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão reside na fixação dos honorários advocatícios em favor da parte executada.

III. Razões de decidir

3.
No que tange à fixação de honorários advocatícios, restou comprovado que a atuação da parte apelante não foi determinante para o resultado obtido, uma vez que o reconhecimento da inconstitucionalidade do
ICMS Garantido Integral
foi realizado de ofício pelo magistrado, afastando-se, assim, a condenação em honorários.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
A ausência de causalidade entre a atuação da parte executada e o resultado obtido na demanda afasta a condenação em honorários advocatícios
”
.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 496, § 4º, incisos II e III; CPC, art. 927, incisos I e III; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.928.801/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALZIRA DOS ANJOS ARAÚJO
contra sentença proferida pel
o juízo da Vara Esp. de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
0030423-85.2010.8.11.0041
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada e
reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes ao ICMS
Garantido Integral
, julgando extinto o executivo fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Juízo singular não fixou honorários.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante que, como o resultado do julgamento foi favorável à sua pretensão, os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil, que estipula a condenação em honorários sucumbenciais para a parte vencedora.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso argumentando que o reconhecimento da inconstitucionalidade das cobranças foi suscitado de ofício pelo Magistrado, sem qualquer influência da atuação da parte executada, a qual adentrou a lide por meio de exceção de
pré
-executividade (Id.
262969492
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
ALZIRA DOS ANJOS ARAÚJO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Esp. de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0030423-85.2010.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada e reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes ao ICMS Garantido Integral, julgando extinto o executivo fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Juízo singular não fixou honorários.

Pois bem.

Em sede de juízo de admissibilidade, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à apelante, ante a comprovação da sua hipossuficiência (Id.
264526274
).

A controvérsia posta nos autos versa sobre a fixação de honorários advocatícios, especificamente se há ou não causalidade entre a atuação da parte apelante e o resultado obtido no processo, em que se reconheceu a inconstitucionalidade d
o ICMS Garantido Integral
.

O artigo 85 do Código de Processo Civil

estabelece que os honorários advocatícios são devidos à parte vencedora, todavia, sua aplicação está condicionada ao princípio da causalidade, que exige que os honorários sejam fixados com base na atuação da parte que efetivamente contribuiu para o desfecho do processo.
In
verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Da análise dos autos, observa-se que, em
21.6.2024

(Id.
262969486
), o
j
uízo de primeira instância proferiu
a sentença ora apelada, ocasião em que indeferiu o pleito de ilegitimidade passiva, por demandar dilação probatória, e
, de ofício, reconheceu a inexigibilidade do crédito executado, ante sua inconstitucionalidade.

Nesse sentido, embora a parte executada tenha apresentado exceção de
pré
-executividade, sua atuação não foi o fator determinante para o reconhecimento da inconstitucionalidade das exações fiscais. O Magistrado, ao exercer suas funções jurisdicionais, reconheceu de ofício a inconstitucionalidade d
o ICMS Garantido Integral
.

Logo
, a decisão não foi consequência das alegações da parte executada, mas sim de uma iniciativa própria do juiz, no exercício do controle de constitucionalidade difuso.

Esse ponto é crucial para a análise da questão dos honorários sucumbenciais.

Isso porque a jurisprudência é clara ao estabelecer que, quando o desfecho da demanda ocorre por reconhecimento de ofício, sem que a atuação da parte vencedora tenha sido relevante ou decisiva, não se justifica a condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

(...)
Dessa forma, a decisão deve ser mantida, pois a extinção da execução fiscal não decorreu de defesa arguida pelo procurador da parte executada, mas sim do reconhecimento, de ofício, pelo julgador monocrático
, da consumação da prescrição intercorrente.
Cabe ressaltar que eventuais manifestações do advogado do executado nos autos, que não tenham levado à extinção da demanda executiva, não tem o condão de imputar ao Fisco a responsabilidade pela verba honorária a ele devida
. Assim, não tendo sido a defesa arguida pelo procurador da parte executada que deu origem à extinção do feito, não há falar em condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme julgados deste Tribunal Regional:" (fls. 384-385, e-STJ).

(...) Além disso, como já mencionado no julgado embargado, a extinção do processo, por prescrição intercorrente, não decorreu da atuação do procurador do executado, mas sim de prestação de informação pela União, e reconhecimento de ofício pelo julgador monocrático, sendo, portanto, descabida qualquer condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais. (...)

8. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

9. Agravo Interno não provido”.

(STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 1.928.801/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 12/4/2022.).
[
g.n
].

Portanto, não se pode afirmar que houve uma relação de causalidade entre a atuação da parte apelante e o resultado do julgamento, afastando a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que o desfecho do processo não foi diretamente influenciado pela defesa apresentada.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. É indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de advogado quando a extinção da execução fiscal não decorrer de defesa apresentada por procurador da parte executada, mas do reconhecimento de ofício pelo Juízo processante. 2. A condenação aos ônus
da
sucumbência deve atentar não apenas para o princípio da sucumbência, mas para o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Descabe a condenação da exequente ao pagamento de honorários quando a parte executada, inadimplente no cumprimento de obrigações, deu causa ao ajuizamento da execução, encerrada por prescrição intercorrente. A aplicação do princípio da causalidade na fixação da verba honorária não importa violação ao art. 85 do CPC. 3. Apelação desprovida”.

(TRF-4 - AC: 50987732220194047100, Relator: Des. EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, Data de Julgamento: 25/02/2022, PRIMEIRA TURMA).

Desse modo, considerando que o reconhecimento da inconstitucionalidade d
o ICMS Garantido Integral
ocorreu de atuação de ofício do Magistrado, sem qualquer influência direta da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte apelante, não há fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
i
ncólume

a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025